Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703290-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON ROMANO SILVA RECORRIDO: ERIC SOUZA SOARES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Compete ao relator a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. O autor, ora recorrente, formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, o qual foi deferido na instância de origem. Não obstante, quase 3 (três) anos se transcorreram deste então. Portanto, concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta) e oito horas para que comprove sua hipossuficiência, juntando as autos documentos que comprovem a escassez de recursos financeiros, tais como contracheque, CTPS, declaração de imposto de renda e extratos bancários de todas as suas contas. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora